Tribunal: TJSP
Processo: 2266166-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO – RECURSO ESPECIAL INADMITIDO – EVENTUAL AGRAVO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – DISPENSA DE CAUÇÃO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONDICIONOU O LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO – RECURSO ESPECIAL INADMITIDO – EVENTUAL AGRAVO CONTRA DESPACHO DENEGATÓRIO NÃO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO – DISPENSA DE CAUÇÃO NOS TERMOS DO INCISO III DO ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266166-35.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LILIAN
CRISTINA MENEGON DE CASTRO MOREIRA, é agravado PARQUEVEN
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266166-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2266166-35.2019.8.26.0000
Agravante: Lilian Cristina Menegon de Castro Moreira
Agravado: Parqueven Empreendimentos Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 30460
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONDICIONOU O
LEVANTAMENTO DE VALORES AO TRÂNSITO EM JULGADO
DE RECURSO ANTERIORMENTE INTERPOSTO RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO
EVENTUAL AGRAVO CONTRA
DESPACHO DENEGATÓRIO NÃO DOTADO DE EFEITO
SUSPENSIVO DISPENSA DE CAUÇÃO NOS TERMOS DO INCISO
III DO ARTIGO 521 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DECISÃO
REFORMADA RECURSO PROVIDO.
Vistos,
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão de fls. 264 (origem) que, nos autos do cumprimento de
sentença, condicionou o levantamento dos valores bloqueados
ao trânsito em julgado do agravo de instrumento no 2268318-
90.2018.8.26.0000.
Sustenta a recorrente, em suma, que não há
qualquer fundamento legal para que se determine que seja
aguardado o julgamento definitivo de todos os recursos
apresentados para que haja levantamento dos valores
penhorados. Afirma que o levantamento pode ser deferido, nos
termos do artigo 905, do Código de Processo Civil, sendo que
tanto o artigo 513 como o 771, ambos do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266166-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Civil, estabelecem que se aplicam à fase de cumprimento
definitivo de sentença as normas que regem a execução dos
títulos extrajudiciais. Alega que mesmo na hipótese de
cumprimento provisório de sentença são cabíveis atos
expropriatórios. Argumenta que a impugnação ao cumprimento
de sentença não foi recebida no efeito suspensivo que também
não foi concedido ao agravo de instrumento interposto, não se
aplicando, à espécie, os §6o e §10o do artigo 525, do Código de
Processo Civil. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso.
O recurso foi recebido e cumpridas as diligências
contidas no artigo 1.019 do Código de Processo Civil, os autos
vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Trata-se de cumprimento definitivo de sentença
condenatória, por meio da qual foi reconhecido o direito da
autora à percepção da indenização, mantida, inclusive, em grau
de recurso.
Com efeito, a agravada apresentou impugnação que
foi julgada improcedente.
Inconformada
com
a
improcedência
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266166-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
impugnação, a executada interpôs agravo de instrumento
(recurso no 2268318-90.2018.8.26.0000), ao qual foi negado
provimento, por decisão unânime desta Colenda Turma
Julgadora (fls. 21/27), tendo a agravada ingressado com
Recurso Especial, que foi inadmitido por decisão proferida
pelo Excelentíssimo Desembargador Presidente da Seção de
Direito Privado, Dr. Gastão Toledo de Campos Mello Filho,
em 21.10.19, disponibilizada no DJe de 05.11.19.
Pois bem. De início cabe destacar que, na nova
sistemática processual os recursos, em regra, são dotados
apenas de efeito devolutivo, possibilitando o cumprimento das
decisões judiciais antes do trânsito de julgado da sentença
condenatória (artigo 995 do Código de Processo Civil).
O cumprimento de sentença não transitada em
julgado dar-se-á em caráter provisório seguindo o mesmo
trâmite do cumprimento definitivo, exceto no que se refere ao
levantamento de valores, que deve estar condicionado à oferta
de caução idônea, como garantia à parte contrária caso reste
vencedora no recurso interposto, tal como dispõe o caput do
artigo 520 do Código de Processo Civil.
No caso em questão, ambos os recursos (especial e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266166-35.2019.8.26.0000 -Voto no
5
agravo contra despacho denegatório) não são dotados de efeito
suspensivo, portanto, respeitado o entendimento do douto
magistrado, não há como condicionar o levantamento da verba
honorária ao trânsito em julgado do agravo. E nem tampouco,
condicionar o recebimento do crédito à oferta de caução, pois a
hipótese descrita nos autos se amolda na exceção a que alude o
inciso III do artigo 521, a saber:
“Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art.
520 poderá ser dispensada nos casos em que:
(...)
III. pender o agravo do art. 1.042”.
Sendo assim, reformo a decisão de primeiro grau e
defiro a expedição do alvará de levantamento do crédito nos
moldes postulados pela ora agravante.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima alinhavados.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator